Tribunal: TJDFT
Processo: 0714753-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança do valor de R$ 12.862,21, referente a serviços médico-hospitalares prestados pelo Hospital Santa Marta Ltda. A sentença também condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) verificar se os apelantes possuem responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares, considerando a negativa de cobertura pelo plano de saúde; e (ii) analisar se há elementos que justifiquem a reforma da sentença quanto à condenação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Hospital Santa Marta Ltda. comprova a prestação dos serviços hospitalares por meio de termo de responsabilidade assinado pelos apelantes, relatórios médicos, laudos de evolução e extrato detalhado das despesas.
4. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, com base em carência contratual, é devidamente comprovada, configurando contratação válida e consciente da prestação de serviços médicos em modalidade particular pelos apelantes.
5. A tese de que a revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido é afastada, pois o conjunto probatório nos autos demonstra de forma suficiente os fatos constitutivos do direito do autor, inexistindo indícios de vício de consentimento ou onerosidade excessiva.
6. Não se aplica ao caso o disposto no art. 344, II, do CPC, pois o objeto da lide possui natureza patrimonial e não envolve direitos indisponíveis.
7. Os precedentes do TJDFT corroboram a legitimidade da cobrança de despesas hospitalares devidamente comprovadas, afastando argumentos de estado de perigo ou vício de consentimento quando a contratação ocorre de maneira livre e consciente.
8. Quanto ao pedido de efeito suspensivo à apelação, verifica-se que não foi formulado nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251 do RITJDFT, sendo correto o não conhecimento do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelo pagamento de despesas médico-hospitalares recai sobre os contratantes que firmaram termo de responsabilidade, especialmente quando comprovada a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
2. A revelia não impede o julgamento favorável ao autor quando os fatos constitutivos do direito são devidamente comprovados nos autos.
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve observar as formalidades previstas no art. 1.012, § 3o, do CPC, e no art. 251 do RITJDFT.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, II, 995, caput e parágrafo único, 1.012, § 3o e § 4o, e 85, § 11; RITJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1653270, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/12/2022; TJDFT, Acórdão 1270044, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 29/7/2020; TJDFT, Acórdão 1320960, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 24/2/2021.